Tribunal: STJ
Processo: 5025633-84.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024489 - RJ(2025/0310968-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASA DI CONTI LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO MENDONCA BARBOSA - MG117454
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação anulatória de atos administrativos.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da CF/88.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5038c196-d7be-4773-9693-095b8cb47a06

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024489 - RJ (2025/0310968-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASA DI CONTI LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO MENDONCA BARBOSA - MG117454
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação anulatória de atos administrativos.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CASA DI CONTI LTDA contra
decisão proferida pelo Presidente do STJ que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial..
anulatória de atos administrativos ajuizada pela agravante em face
Ação:
de Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Marco Antonio Barbosa, na
qual requer a nulidade do registro da marca “SMITH” e a concessão dos registros da
marca “SMITH 44”.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA53995966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 4dd652d0-39f0-4317-a4a7-18603fa254a4

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 347-348):

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE MARCAS. ANTERIORIDADE REGISTRAL. SIMILARIDADE GRÁFICA E
FONÉTICA. RISCO DE CONFUSÃO. TEORIA DA DISTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela empresa CASA DI CONTI LTDA contra sentença da 31a Vara
Federal do Rio de Janeiro que, em conjunto, julgou improcedentes os pedidos
formulados nos processos no 5024840-48.2022.4.02.5101 e no 5025633-
84.2022.4.02.5101. No primeiro processo, a apelante buscava a nulidade do registro
da marca “SMITH” (no 913986925), pertencente ao apelado Marco Antônio Barbosa,
com fundamento na alegada ausência de exclusividade do termo “SMITH”. No
segundo, a apelante pleiteava a concessão dos registros das marcas “SMITH 44” (nos
915104539 e 922398534), indeferidos pelo INPI por causa da anterioridade do registro
de titularidade do corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo “SMITH” possui exclusividade
distintiva no mercado brasileiro, apta a justificar a manutenção do registro da marca
“SMITH CERVEJA PURO MALTE” em favor do apelado; (ii) estabelecer se a adição do
número “44” ao termo “SMITH” seria suficiente para diferenciar os registros
requeridos pela apelante e afastar o risco de confusão ou associação com a marca
anteriormente registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
XIX, da
veda a reprodução ou imitação, ainda que
art. 124,
Lei no 9.279/96
parcial, de marca alheia registrada para produtos ou serviços idênticos, semelhantes
ou afins, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida.
4. O termo “SMITH”, embora comum em países de língua inglesa, possui caráter
distintivo suficiente no mercado brasileiro no segmento de bebidas, sendo elemento
predominante da marca “SMITH CERVEJA PURO MALTE”, registrada sob no 913986925.
5. A adição do número “44” ao termo “SMITH” não atende aos requisitos de
diferenciação exigidos pela Teoria da Distância, permanecendo o risco de confusão ou
associação indevida entre as marcas em litígio.
6. A anterioridade do registro da marca do apelado é incontroversa, assim como a
identidade de classe (32 – bebidas alcoólicas) entre os produtos, corroborando o
fundamento da decisão administrativa do INPI.
7. A existência de outros registros de marcas contendo o termo “SMITH” não
influencia o caso, pois esses sinais possuem elementos adicionais suficientes para
afastar o risco de confusão, ao contrário das marcas pleiteadas pela apelante.
8. A sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência do Tribunal Regional
Federal da 2a Região e do Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a proteção ao
titular de registro marcário anterior contra o uso de sinais similares ou suscetíveis de
confusão.
9. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do
§§ 2o e 11o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE
art. 85,
10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11. O termo “SMITH” possui caráter distintivo suficiente no mercado brasileiro de
Documento eletrônico VDA53995966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 4dd652d0-39f0-4317-a4a7-18603fa254a4

bebidas, não sendo de uso comum ou genérico no contexto nacional.
12. A adição de elementos numéricos ou genéricos, como o número “44”, não afasta o
risco de confusão ou associação indevida quando o elemento principal da marca é
idêntico ou similar a outro previamente registrado.
13. A análise de anterioridade registral e risco de confusão deve considerar a proteção
ao consumidor e ao titular da marca, em consonância com o
XIX, da
art. 124,
Lei no 9.279/96.

conheceu do agravo para não
Decisão da Presidência do STJ:
conhecer do recurso especial devido à: (i) incidência da Súmula 7 do STJ, porquanto
o acolhimento da pretensão demandaria reexame do acervo fático-probatório, e (ii)
inviabilidade de recurso especial fundado em ofensa a princípios, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal.
alega que a Súmula 7 do STJ foi indevidamente
Agravo interno:
aplicada, que o recurso especial veicula matéria de direito com negativa de vigência
aos arts. 122 e 124, XIX, da
e que há distinção marcária pela teoria da
Lei 9.279/96,
distância, além de violação aos princípios da legalidade e da isonomia, previsto nos
arts. 5o e 37, ambos da CF/88. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de dispositivo constitucional, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.150.045/SP,
4/4/2025;
AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, DJe de
AgInt
AREsp n. 2.547.577/RJ,
22/11/2024;
no
Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.377.757/TO,
29/11/2023.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
Documento eletrônico VDA53995966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 4dd652d0-39f0-4317-a4a7-18603fa254a4

como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RJ ao julgar o recurso interposto
pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 343-343):

No caso em tela, resta incontroversa a anterioridade do registro da marca “SMITH
CERVEJA PURO MALTE” em relação aos pedidos da Apelante.
Ademais, ambos os sinais das marcas em análise visam identificar produtos idênticos
na classe 32 (bebidas alcoólicas, incluindo cervejas).
Denota-se que o elemento predominante em ambas as marcas é a palavra “SMITH”,
que, apesar de ser um termo comum em países de língua inglesa, possui um caráter
distintivo suficiente no contexto nacional, especialmente por sua singularidade no
mercado brasileiro de bebidas.
[...].
Quanto à aplicação da Teoria da Distância, exige-se que os sinais em litígio
apresentem um grau de diferenciação suficiente para afastar qualquer possibilidade
de confusão entre os consumidores. Na hipótese, a simples adição do número “44” na
marca da Apelante não é suficiente para criar uma identidade própria, permanecendo
o risco de associação indevida com a marca anterior do Apelado.
Como bem destacado pelo INPI em sua nota técnica, a presença de registros de outras
marcas contendo o termo “SMITH” não interfere no presente julgamento, pois todos
esses registros apresentam elementos adicionais ou contextos distintos que os
afastam de uma eventual confusão. evento 25, OFIC2 O que se depreende dos autos é
a irretocabilidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, na medida que
analisou de forma criteriosa e técnica os elementos do caso, concluindo pela
impossibilidade de registro das marcas “SMITH 44” com base no XIX,
da LPI.
art. 124,

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 4dd652d0-39f0-4317-a4a7-18603fa254a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.489 / RJ
Número Registro: 2025/0310968-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50256338420224025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DI CONTI LTDA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO MENDONCA BARBOSA - MG117454
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DI CONTI LTDA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO MENDONCA BARBOSA - MG117454
TERMO
Documento eletrônico VDA55073333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: dc52838c-56f5-4abb-8cb2-8822d61206a1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: dc52838c-56f5-4abb-8cb2-8822d61206a1